Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13o, DO CP. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. COCULPABILIDADE. NÃO APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pedido principal de redimensionamento da reprimenda, com reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP e aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias alegadas pela defesa autorizam o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP, sob fundamento de coculpabilidade; e (ii) estabelecer se a incidência de atenuantes permite a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da atenuante inominada do art. 66, do CP, fundamentado na coculpabilidade, exige circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, com aptidão concreta para reduzir a censura do fato. As condições pessoais invocadas pela defesa, apresentadas de forma genérica, não se mostram, nos autos, como elemento específico e determinante para atenuação inominada da pena em delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico. Inviável, assim, o reconhecimento da atenuante do art. 66, do CP.
4. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, conforme Súmula 231, do STJ e orientação do STF em repercussão geral.
5. No tocante aos danos morais, reconhece-se a possibilidade de redução do valor fixado, considerando a condição econômica do réu e o caráter mínimo da reparação prevista no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A atenuante inominada do art. 66 do CP exige circunstância relevante concreta, não bastando alegações genéricas sobre condições pessoais do acusado. 2. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, conforme Súmula 231 do STJ e orientação do STF em repercussão geral. 3. O valor mínimo de indenização por dano moral pode ser reduzido conforme as circunstâncias do caso e a condição econômica do réu."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CP, art. 66.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2052578, 0000202-18.2018.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL.
Acórdão 1949709, 0704113-17.2024.8.07.0010, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL.
Acórdão 1913757, 0702377-61.2024.8.07.0010, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL.
Acórdão 2009716, 0745639-88.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL.
Acórdão 1993163, 0707678-51.2022.8.07.0012, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL.
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO.
Acórdão 1961956, 0717214-04.2022.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL.
Acórdão 1962220, 0702738-28.2022.8.07.0017, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL.